Tribunal: TJDFT
Processo: 0700420-84.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0700420-84.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA GORETE DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que deferiu “o pedido de tutela de urgência, para para que o requerido suspenda a cobrança do IPVA 2021, veículo Honda/HR EXL CVT, placa RM0A71 junto ao 3o Ofício de Notas, Registro Civil, TDPJ E Protesto de Títulos de Taguatinga – DF, até julgamento final da presente ação.” Aduz o agravante que não há probabilidade do direito e nem perigo da demora que justifiquem a concessão da antecipação de tutela. Além disso, assevera que há perigo de irreversibilidade da medida. Afirma ainda que há perigo de danos irreparáveis em caso de manutenção da decisão. Pede a concessão de efeito suspensivo. É o relato do necessário. DECIDO Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão, contudo, depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se a ausência dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pretendido. Conforme assentado na decisão agravada, está comprovado nos autos que a contribuinte adquiriu veículo zero quilômetro em 2021, em estabelecimento registrado no Distrito Federal, fazendo jus à isenção do IPVA no citado ano, na forma do art. 2o, inc. X, da Lei no 6.466/2019. Além disso, não há nada que indique a existência de algum impedimento ao recebimento do benefício. Portanto, considerando que a inscrição em dívida ativa e o protesto do título tem consequências deletérias e permanentes no nome do contribuinte, cabível a concessão da antecipação de tutela requerida na petição inicial. Por consequência, ausente a probabilidade de provimento do recurso e também o perigo da demora, não há razão ao agravante no que tange ao pedido de efeito suspensivo. Nesse contexto, ausentes os requisitos legais, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se para contrarrazões. Brasília/DF, 6 de março de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora